Tribunal: TJMT
Processo: 1041256-49.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041256-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - CPF: 035.185.141-05 (ADVOGADO), JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO), STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), PAETTO VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.639.744/0006-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELE GRAZIELLE MARTIGNAGO - CPF: 024.742.271-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA TRES ESTRELAS LTDA - CNPJ: 09.490.719/0001-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – VÍCIO DO PRODUTO – VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – PERMANÊNCIA NA OFICINA POR MAIS DE 30 DIAS – ART. 18, § 1º, DO CDC – DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR À SUBSTITUIÇÃO DO BEM – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO – LEGITIMIDADE DA CONCESSIONÁRIA VENDEDORA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ultrapassado o prazo legal de 30 (trinta) dias sem que o vício do produto seja sanado, nasce para o consumidor o direito potestativo de exigir, à sua escolha, uma das alternativas previstas no § 1º do art. 18 do CDC, dentre elas a substituição do produto por outro da mesma espécie.

Todos os integrantes da cadeia de fornecimento, incluindo a concessionária que comercializou o veículo e a fabricante, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade do produto.

Demonstrada a probabilidade do direito (vício não sanado no prazo legal) e o perigo de dano (privação de bem essencial), correta a decisão que antecipa a tutela para determinar a substituição do veículo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1041256-49.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

DOMANI

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

AGRAVAD
A
:

AGROPECUÁRIA TRÊS ESTRELAS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
DOMANI
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
., em face da decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Alexandre
Delicato

Pampado
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer nº 1013949-09.2025.8.11.0037, ajuizada por
AGROPECUÁRIA TRÊS ESTRELAS LTDA.
e
MICHELE GRAZIELLE
MARTIGNAGO
em desfavor de
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
,

DOMANI
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
e
MÔNACO FIAT PRIMAVERA
, deferiu a tutela de urgência antecipada para determinar a substituição do veículo FIAT/
MOBI
LIKE, Chassi 9BD341ACZRY911513, por outro idêntico, novo ou de modelo superior, sob pena de multa diária de R$500,00
(quinhentos reais)
, limitada ao valor de mercado do veículo.

A decisão agravada assentou que o automóvel adquirido pela parte autora apresentou vício grave no motor dentro do período de garantia, tendo permanecido retido na concessionária autorizada por mais de 70
(setenta)
dias, ultrapassando o prazo legal de 30
(trinta)
dias previsto no art. 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. Fundamentou que o bem seria essencial às atividades da
segunda autora, configurando probabilidade do direito e perigo de dano, razão pela qual determinou a substituição imediata do veículo.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada apenas quanto à sua inclusão na obrigação solidária de substituição do veículo, afirmando que jamais recebeu o automóvel para reparo, não lhe tendo sido oportunizada a análise técnica ou solução do defeito dentro do prazo legal.

Argumenta que o bem foi encaminhado exclusivamente à concessionária Mônaco Fiat Primavera, uma das requeridas na ação originária, razão pela qual eventual mora não pode ser imputada à
Domani
.

Aduz que não há prova técnica robusta capaz de demonstrar a gravidade do vício que justificaria medida tão gravosa quanto a substituição imediata do produto, sustentando que os documentos juntados pela parte adversa consistem em comunicações unilaterais, sem laudo mecânico independente.

Ressalta que a concessão da tutela antecipada, sem contraditório prévio, viola os
arts
. 9º e 10 do CPC, além de afrontar o princípio da menor onerosidade, uma vez que existiriam medidas menos gravosas aptas a satisfazer eventual direito do consumidor, como o fornecimento de carro reserva ou a imposição de prazo para conclusão dos reparos.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da decisão agravada no tocante à sua obrigação de substituir o veículo e à imposição de multa diária, até julgamento definitivo do recurso.

No mérito, pugna pelo provimento total do agravo para excluir a
Domani
da obrigação de substituição. Subsidiariamente, requer a limitação da tutela apenas à concessionária que efetivamente recebeu o veículo para reparo (
I
d. 330028864).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 24/
11
/202
5
,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em substituição legal

(
I
d.
330901868
).

Na contraminuta, p
reliminarmente, a agravada sustenta a tempestividade da peça recursal, considerando a suspensão dos prazos durante o recesso forense.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, narrando que adquiriram um veículo Fiat/
Mobi
Like zero quilômetro que apresentou vício grave no motor ainda na garantia, permanecendo retido em concessionária autorizada por mais de setenta dias sem solução definitiva, o que extrapola o prazo legal de trinta dias previsto no artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Refuta a tese da agravante de inexistência de responsabilidade solidária, argumentando que a obrigação abrange toda a cadeia de fornecedores, independentemente de qual oficina recebeu fisicamente o bem para reparo, não sendo razoável impor ao consumidor os ônus da fragmentação interna da cadeia de fornecimento ou exigir a concessão de novo prazo para conserto diante da reiteração do defeito.

A recorrida alega ainda a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência concedida na origem, destacando a probabilidade do direito comprovada documentalmente pela recorrência do vício e a falha na prestação do serviço.

Afasta a alegação de risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante, sustentando que o prejuízo financeiro é inerente à atividade empresarial e plenamente reversível, ao passo que o periculum in mora recai sobre as consumidoras, privadas do uso de bem essencial.

Rebate
a tese de enriquecimento sem causa e de violação ao contraditório, afirmando que a medida visa apenas recompor a utilidade do bem adquirido e que a prova pericial
exauriente não é pré-requisito para a concessão de liminar em sede de cognição sumária.

Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo de instrumento e pela integral manutenção da decisão que determinou a substituição do veículo
(
I
d.
342209862
)
.

Preparo devidamente recolhido (
I
d. 330441397).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DOMANI
DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
. contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a substituição solidária de veículo zero quilômetro adquirido pelas agravadas, o qual apresentou vícios de qualidade não sanados no prazo legal.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“(...) O cerne da presente análise cinge-se à verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, verifica-se que a probabilidade do direito invocado pela parte autora se revela, em cognição sumária, suficientemente demonstrada.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade dos fornecedores, integrantes da cadeia de consumo, de natureza solidária.

O artigo 18, § 1º, do referido diploma legal é taxativo ao dispor que, não sendo o vício do produto sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

Os documentos que acompanham a exordial, notadamente a
nota fiscal de compra (ID 213601767), o manual de garantia (ID 213606492), a ordem de serviço de entrada do veículo na concessionária (ID 213603046) e as comunicações posteriores
, conferem verossimilhança à alegação de que o prazo legal para o reparo foi de fato ultrapassado, fazendo nascer para a parte consumidora o direito potestativo de optar pela substituição do bem, tal como pleiteado.

O perigo de dano, por sua vez, é igualmente manifesto.
O veículo automotor qualifica-se como bem essencial, indispensável às atividades cotidianas da segunda requerente.
Logo, a privação de seu uso por tempo indeterminado acarreta prejuízos contínuos, obrigando-a, inclusive, a arcar com custos de locação de outro automóvel, o que evidencia a urgência da medida para fazer cessar o gravame.

Por fim, não se vislumbra o perigo de irreversibilidade do provimento, uma vez que, em caso de
eventual improcedência do pedido ao final da instrução, a medida poderá ser revertida, com a devolução do bem entregue em substituição e a resolução da controvérsia em perdas e danos, se for o caso.

Presentes, portanto, os requisitos legais, o deferimento da medida liminar é providência que se impõe.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil e no artigo 84, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor,
DEFIRO o pedido de tutela de urgência
antecipada para DETERMINAR que as partes requeridas, de forma solidária, no prazo de 15 (quinze) dias,
promovam a substituição do veículo FIAT/
MOBI
LIKE, Chassi 9BD341ACZRY911513, por outro idêntico, novo, ou de modelo superior, livre de quaisquer vícios, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, ao valor de mercado do veículo
(...)
”

A
a
gravante insurge-se, fundamentalmente, contra sua legitimidade e responsabilidade no caso concreto, sustentando que o veículo foi encaminhado para reparo em concessionária diversa (Mônaco Fiat Primavera) e que, portanto, não teve oportunidade de sanar o vício, não podendo ser compelida a substituir o bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem (art. 300 do CPC) e na extensão da responsabilidade solidária da concessionária vendedora (
a
gravante).

Quanto à probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), os autos de origem foram instruídos com prova documental robusta
(nota fiscal, ordens de serviço e comunicações) demonstrando que o veículo Fiat/
Mobi
Like, adquirido como zero quilômetro, apresentou vícios que comprometeram sua regular fruição. Mais grave ainda, restou evidenciado que o bem permaneceu imobilizado na rede de assistência técnica por período superior a 70 (setenta) dias, extrapolando largamente o prazo máximo de 30 (trinta) dias previsto no art. 18, § 1º, do CDC.

Nesse cenário, a legislação consumerista é cristalina ao facultar ao consumidor, de forma imediata, a escolha entre a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento do preço. Vejamos:

“Art. 18. (...) § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a
substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (...)”

No tocante à tese da
a
gravante de que não poderia ser responsabilizada pois o veículo foi levado a outra concessionária da rede autorizada, tal argumento não prospera perante o consumidor.

O sistema de proteção ao consumidor adota a teoria da responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos vícios de qualidade do produto (
arts
. 7º, parágrafo único, e 18, caput, do CDC).

A
a
gravante, na qualidade de concessionária que comercializou o veículo (vendedora direta), aufere lucro com a atividade e integra a cadeia de consumo da fabricante Stellantis.

O fato de o consumidor ter buscado assistência em outra autorizada da mesma marca (Mônaco Fiat) – o que é plenamente lícito e esperado em uma rede de garantia nacional – não exime a
vendedora de responder pela inadequação do produto que colocou no mercado.

Para o consumidor, a rede de concessionárias e a fabricante apresentam-se como uma estrutura única de fornecimento. Obrigar o consumidor a demandar apenas contra quem "segurou a chave de fenda", ignorando quem lhe vendeu o bem defeituoso, seria ferir a vulnerabilidade tutelada pela lei e impor uma fragmentação da responsabilidade que o CDC visou combater.

Ademais, eventuais ajustes quanto à culpa pela demora no reparo ou custos da substituição devem ser dirimidos entre os fornecedores (fabricante e concessionárias) em via de regresso, não podendo servir de escudo para negar o direito evidente da
parte recorrida
.

Quanto ao perigo de dano (
periculum in mora
), este milita flagrantemente em favor da consumidora.

Trata-se de bem essencial, adquirido novo justamente para evitar problemas mecânicos, cuja privação por meses acarreta prejuízos cotidianos e financeiros inegáveis.

A
a
gravante, por outro lado, é empresa de grande porte, para a qual a substituição de um veículo popular, embora onerosa, não representa risco de insolvência ou dano irreparável, sendo o prejuízo puramente patrimonial e passível de recomposição futura caso a ação seja julgada improcedente.

Não há que se falar, portanto, em irreversibilidade da medida, pois a tutela é conversível em perdas e danos.

O que não se admite é que o consumidor permaneça com o ônus da ineficiência da cadeia de fornecedores durante o trâmite processual.

A decisão agravada, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANO MATERIAL E DANO MORAL –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO – DEFEITO NO MOTOR –

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DEFEITO NÃO SOLUCIONADO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CARRO RESERVA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – BLOQUEIO DO VEÍCULO DADO COMO PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É facultado ao consumidor, não solucionado o vício em 30 dias, optar pela restituição do valor pago, substituição do produto ou abatimento do preço, a teor do artigo 18, § 1º do CDC
.
A pretensão quanto à substituição do veículo se faz necessária, considerando que a requerida não solucionou o defeito, no prazo legal
. Revê-la temerário o bloqueio do veículo dado como pagamento, por meio do sistema
RENAJUD
, pois poderá afetar direito de adquirente de boa-fé.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10026802120248110000, Relator.:
ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO – VÍCIOS NO CARRO NÃO SOLUCIONADOS
– AUSÊNCIA DE INTERESSE NA MANUTENÇÃO DO PACTO – DIREITO DO CONSUMIDOR –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART.
300
DO
CPC
– PRESENÇA
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrados que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, quais sejam, a
evidencia
da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo
300
do
Código de Processo Civil
, é possível o deferimento da liminar
para a suspensão das obrigações contratuais por não subsistir interesse da parte autora na manutenção do contrato de compra e venda de veículo com vício oculto.
”

(TJ-MT -
AI: 10257174820228110000
, Relator:GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO PARA A CONCESSIONÁRIA CONSERTAR IMEDIATAMENTE O AUTOMÓVEL COM DEFEITO E DISPONIBILIZAR UM VEÍCULO RESERVA AO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA –
PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART.
300
DO
CPC
– REVERSIBILIDADE PRESERVADA –
DETERMINAÇÃO PARA ENTREGA DE OUTRO CARRO DA MESMA ESPÉCIE E COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DAQUELE ADQUIRIDO NA CONCESSIONÁRIA
– COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO (ASTREINTE) – ADMISSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo
300
do
Código de Processo Civil
prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em relação à existência de defeitos no veículo adquirido pelo consumidor,

é necessário que a concessionária disponibilize um veículo similar ao comprado, para evitar a ocorrência de prejuízos decorrentes da destinação do automóvel.
É possível a aplicação de multa diária (astreintes) como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art.
537
do
Código de Processo Civil
,
não havendo excesso no valor cominado, o qual, inclusive, pode ser evitado por critério alvedrio da própria parte
.
”
(
N.U

1004556-50.2020.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020,
Publicado
no
DJE
03/08/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026